Tribunal: CARF
Processo: 13931.000397/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.000397/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.619 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
L. ANTUNES TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A circunstância de uma das ementas constantes do Acórdão de Impugnação
discorrer sobre matéria não litigiosa não tem o condão de ensejar a nulidade da
decisão recorrida. Trata-se de mera irregularidade, sem qualquer prejuízo às
partes ou à ordem pública, não tendo influído na solução do litígio.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 127/131) interposto em face de decisão (e-
fls. 119/123) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.244.088-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000397/2010-51
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.619 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000397/2010-51

6 (e-fls. 03/07), no valor total de R$ 31.983,12 e lavrado por ter a empresa apresentado o
documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a infringir o art.
32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997 (Código de
Fundamento Legal – CFL 68). O AI foi cientificado em 12/08/2010 (e-fls. 44), constando o
Relatório Fiscal das e-fls. 08/10 e 12/20.
Na impugnação (e-fls. 48/67), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade do Auto de Infração.
(b) Corresponsabilidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 119/123):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AIOA 37.244.088-6
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS
GERADORES E A TODAS AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. INFRAÇÃO.
Apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições destinadas a seguridade social ou com informações que reduzam as
contribuições devidas constitui infração à legislação previdenciária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES E
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
CONCOMITANTE. NULIDADE
Efeito imediato da exclusão da empresa do SIMPLES é sua tributação pelas regras
aplicáveis as empresas em geral, de maneira que ao Fisco, tendo conhecimento da
exclusão e da existência de créditos tributários não constituídos, resta obrigatória a sua
constituição pelo lançamento.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Relatório de Vínculos que lista todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da
administração previdenciária em razão de seu vinculo com o sujeito passivo no auto de
infração, não caracteriza responsabilidade solidária dos sócios nos termos do art. 135,
III do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 19/08/2011 (e-fls. 124/125) e o
recurso voluntário (e-fls. 127/131) interposto em 14/09/2011 (e-fls. 127), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado tempestivamente.
(b) Nulidade do Acórdão. Há erro na ementa do Acórdão de Impugnação, pois
não se tratou, nem em defesa, nem no julgamento e auto de infração acerca de
irregularidades na GFIP em face de seus fatos geradores. Logo, tal erro gera a
nulidade do acórdão.
(c) Nulidade do Auto de Infração. A exclusão do Simples está suspensa por força
do processo n° 12571.000.018/2009-62, havendo recurso pendente no
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.619 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000397/2010-51

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O auto de infração é nulo, pois
constituído sem o deslinde final do processo n° 12571.000.018/2009-62.
Em 04/11/2013, a recorrente peticiona (e-fls. 133/134) solicitando que o presente
processo seja sobrestado até o julgamento do processo n° 12571.000.018/2009-62 e do RE
601.314, pois teria havido quebra do sigilo bancário.
Por força da Resolução n° 2401-000.398, de 13 de agosto de 2014, foi atendido o
pedido de sobrestamento até decisão definitiva no processo n° 12571.000018/2009-62 (e-fls.
138/141). Após decisão definitiva no processo n° 12571.000018/2009-62 (e-fls. 148/154), foi
realizada distribuição por dependência aos processos n° 13931.000395/2010-61 e n°
13931.000396/2010- 14, sendo que o relator originário não mais integra colegiado da 2°Seção do
CARF (e-fls. 155/157).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/08/2011 (e-fls. 124/125), o recurso
interposto em 14/09/2011 (e-fls. 127) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do Acórdão de Impugnação. As ementas devem espelhar o
entendimento da turma julgadora na apreciação da impugnação. Contudo, a circunstância de uma
das ementas constantes do Acórdão de Impugnação discorrer sobre matéria não litigiosa (e-fls.
119) não tem o condão de ensejar a nulidade da decisão recorrida. Trata-se de mera
irregularidade, sem qualquer prejuízo às partes ou à ordem pública, não tendo influído na
solução do litígio. Logo, não há que se falar em nulidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 60).
Nulidade do Auto de Infração. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o
Auto de Infração é nulo por ter sido constituído sem o deslinde final do processo n°
12571.000018/2009-62, a tratar da lide advinda de manifestação de inconformidade contra a
exclusão do Simples.
Por ter uma eventual decisão favorável ao contribuinte no processo n°
12571.000018/2009-62 o condão de prejudicar o presente lançamento, a Resolução n° 2401-
000.396, de 13 de agosto de 2014, sobrestou o feito até decisão definitiva no processo n°
12571.000018/2009-62.
O prejuízo, contudo, não se concretizou, pois o Acórdão de Recurso Voluntário n°
1402-005.173, de 11 de novembro de 2020, negou provimento ao recurso voluntário, mantendo a
exclusão da recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL (e-fls. 131/132), decisão que
transitou em julgado, conforme atesta o Despacho de Arquivamento do processo n°
12571.000018/2009-62 (e-fls. 148).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.619 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000397/2010-51

Acrescente-se que o presente AI CFL 68 também guarda vínculo de
prejudicialidade para com o Auto de Infração n° 37.244.086-0 lavrado no mesmo procedimento
fiscal a constituir contribuições previdenciárias derivadas da exclusão do Simples, conduto o
Acórdão n° 2401-010.401, de 6 de outubro de 2022, negou provimento ao recurso voluntário que
atacava Acórdão a julgar impugnação improcedente, subsistindo o lançamento na presente
instância.
Resta, portanto, apenas decidir a lide devolvida pelo recurso voluntário constante
do presente processo administrativo fiscal.
O argumento de o Auto de Infração ser nulo em razão da pendência de processo
atinente à exclusão do Simples não prospera, pois a possibilidade de discussão administrativa do
Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão, bem como o lançamento de multa por
deixa-los de informar em GFIP. A inteligência em questão encontra respaldo em jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 163
DF CARF MF
Original